Tribunal: TJPA
Processo: 0826554-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826554-44.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA VIANNA OLIVEIRA

APELADO: MOYSES COHEN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0826554-44.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA

RECORRIDO
: MOYSES COHEN

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade de justiça. Manutenção da decisão monocrática.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo de apelação cível, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos documentos juntados aos autos;
(ii) a decisão monocrática agravada carece de fundamentação adequada ou se deve ser reformada diante da argumentação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça exige demonstração da impossibilidade de o requerente arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, conforme art. 98 do CPC/2015.
4. O agravante não logrou êxito em demonstrar condição de miserabilidade jurídica, apresentando movimentações financeiras e estrutura operacional incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
5. A documentação acostada evidencia atividade econômica regular, sem prova cabal de que o recolhimento das custas inviabilizaria o acesso à justiça.
6. Ausência de vícios ou omissões na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada.
7. Manutenção da decisão monocrática, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Para fins de concessão da gratuidade de justiça, incumbe à parte requerente demonstrar, de forma idônea, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família."

"A existência de atividade econômica formal e padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência permite o indeferimento da justiça gratuita."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0826554-44.2020.8.14.0301; Recorrente: JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA; Recorrido: MOYSES COHEN.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0826554-44.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA

RECORRIDO
: MOYSES COHEN

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA, irresignado com a r. sentença proferida nos autos de ação em que figura como parte autora, movida em face de MOYSES COHEN.

A controvérsia atual centra-se em decisão monocrática lançada sob o id. nº 25783390, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente. Consoante fundamentado na decisão, o relator entendeu que não restaram demonstrados os pressupostos legais para concessão do benefício, notadamente por ausência de prova robusta da alegada hipossuficiência, sendo inclusive destacados elementos constantes nos autos que evidenciariam a capacidade econômica do requerente para suportar os encargos processuais.

Com base nesse fundamento, determinou-se a intimação do recorrente para que, no prazo de cinco dias, recolhesse as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, §7º, do CPC e da Súmula 06 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Inconformado com a decisão monocrática, o recorrente opôs Agravo Interno, colacionado sob o id. nº 26055603, aduzindo, em síntese:
(i) que o recurso é tempestivo, nos termos do art. 1.021 do CPC, considerando a publicação ocorrida em 31/03/2025 e ciência em 02/04/2025;
(ii) que o não recolhimento das custas recursais não configura irregularidade, porquanto a concessão do benefício da justiça gratuita é objeto do próprio agravo, sendo aplicável o disposto no art. 101, §1º, do CPC/15;
(iii) que foram juntados aos autos diversos documentos (mais de 150 páginas), comprovando a situação financeira precária do agravante, destacando-se extratos bancários, declaração de IR, comprovantes de despesas essenciais, encargos operacionais e tributos vinculados à sua atividade de administração de imóveis, além de planilha descritiva demonstrando renda líquida mensal de R$ 328,80;
(iv) que a decisão agravada padece de fundamentação adequada, não especificando quais documentos infirmariam a alegação de hipossuficiência econômica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, concedendo-se a gratuidade da justiça ao recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o pronunciamento do órgão colegiado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à insurgência do agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nos autos da apelação interposta.

A decisão agravada, lançada sob o Id. 25783390, fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira, destacando que, ao contrário, os elementos trazidos aos autos apontam para a existência de capacidade econômica do requerente para arcar com os ônus do processo, motivo pelo qual determinou-se o recolhimento das custas recursais como condição para o regular prosseguimento do recurso, nos termos do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil.

Ao impugnar a decisão, o agravante sustenta que a medida afrontaria o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e defende que os documentos apresentados seriam aptos a demonstrar que seus rendimentos líquidos não lhe permitem custear o processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Todavia, razão não lhe assiste.

A concessão da gratuidade da justiça está disciplinada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que o art. 99, §2º, confere presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência financeira, sujeitando-se, todavia, à análise do julgador quando contestada ou diante de elementos concretos constantes dos autos que infirmem essa declaração.

No caso em análise, não obstante o agravante tenha colacionado documentação, verifico que o conjunto probatório apresentado não revela, com a robustez exigida, a condição de vulnerabilidade econômica necessária à concessão do benefício.

Segundo se depreende da fundamentação exposta na decisão agravada, os documentos apresentados – ainda que extensos – não afastam o juízo de suficiência econômica do agravante. Conforme relatado pelo próprio recorrente, sua renda é oriunda da administração de imóveis, atividade pela qual aufere comissões percentuais sobre os aluguéis, além de contar com movimentações financeiras que demonstram padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência, tais como despesas com cartão de crédito, manutenção de escritório e compromissos diversos com fornecedores e locadores.

Cumpre salientar que o exercício de atividade econômica regular, ainda que com alegada redução de receita, não é por si só indicativo de miserabilidade jurídica, sendo necessário comprovar que o recolhimento das custas processuais inviabilizaria o acesso à justiça ou comprometeria a subsistência do requerente.

No caso dos autos, constata-se que o agravante demonstrou possuir renda suficiente para atender aos encargos processuais de forma proporcional, inexistindo demonstração idônea de que o recolhimento das custas inviabilizaria o acesso à jurisdição.

Ademais, o valor das custas recursais informado (R$ 404,27) não se revela, em tese, desproporcional frente às obrigações declaradas. Eventual dificuldade financeira pontual, como alegada redução de liquidez, não configura, por si, causa excludente da obrigação legal, principalmente quando ausente prova categórica da insustentabilidade patrimonial.

Assim, inexistindo elementos suficientes a infirmar a conclusão da decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 30/07/2025